Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO INDEVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO 4.549/2017). RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: ”declarar inexistente o parcelamento promovido pela requerida, bem como para CONDENAR a ré a RESTITUIR ao autor R$ 1.832,74 (mil oitocentos e trinta e dois reais, e setenta e quatro centavos), já em dobro, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora a contar da citação. PAGAR, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a contar da prolação desta sentença.”.
3. Requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, afirma que o principal argumento do Juízo a quo é a existência ou não de intenção do recorrido em aderir ao parcelamento fácil. Esclarece que a previsão deste tipo de parcelamento está no próprio regulamento de utilização do cartão de crédito e que ocorrerá quando: i) for efetuado o pagamento da fatura por meio de crédito rotativo; ii) houver pagamento de um valor menor que o valor mínimo indicado na fatura; ou iii) não houver pagamento de nenhum valor da fatura. Sendo uma modalidade de financiamento. Portanto, a sentença está equivocada, pois o parcelamento encontra guarida tanto no Regulamento do Cartão quanto nos normativos do Banco Central, não havendo qualquer condicionamento do parcelamento à expressa concordância do cliente, bastando a inadimplência da fatura. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, certidão ID 30232453.
5. Preliminarmente, requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor, ora recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
7. Incontroverso nos autos que o recorrente inseriu, sem anuência do recorrido, débitos em sua fatura de cartão de crédito: parcelado fácil; entrada parcelado fácil e outro parcelado fácil. A alegação da recorrente de que o parcelamento fácil foi ativado tendo em vista o inadimplemento do recorrido não deve prevalecer, senão vejamos: Nos termos do artigo 1o, da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
8. A controvérsia em questão refere-se à legalidade do referido financiamento e os devidos reflexos.
9. O art. 6o, inciso III do CDC preconiza que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, com especificação correta de característica e preço. Conclui-se, portanto, que houve falta de informação ao consumidor, evidenciando a má prestação de serviço pelo recorrente.
10. Nada obstante, em que pese o refinanciamento do saldo devedor da fatura à margem do estabelecido em Resolução do Banco Central, a prática adotada pelo recorrente estava prevista, ainda que de forma não destacada, em cláusula do Regulamento do cartão de crédito, a qual foi, posteriormente, declarada abusiva pelo judiciário, assim, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve se dar de forma simples, por se caracterizar engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, resultando no montante de R$ 916,37.
11. Por fim, da situação narrada, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral, sobretudo porque o refinanciamento do saldo devedor se deu com base em Regulamento do Cartão, mesmo que em afronta aos preceitos consumeristas. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Além do que, não se demostrou cabalmente que o valor executado informalmente (parcelamento forçado) teria fragilizado a saúde financeira do autor/recorrido ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o recorrente à restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples (R$ 916,37), bem como para excluir a condenação por dano moral.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.